Tribunal: STF
Processo: MS 38148
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Ato impugnado que constitui mero desdobramento de anterior deliberação do Conselho Nacional de Justiça, não questionada na impetração. Ausência de interesse de agir. Inviabilidade, em qualquer hipótese, de impugnar, por meio da presente ação mandamental, o ato primitivo do CNJ ante o esgotamento do prazo de 120 dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009. Inicial indeferida.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado pela Associação dos Notários e Registradores do Estado de Goiás (ANOREG-GO) contra decisão, proferida no Processo SEI/CNJ 00401/2021, por meio da qual a Corregedora Nacional de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, aprovou o Relatório SEONR 1113972.
    2. Segundo a tese defendida na peça de ingresso, ao aprovar o Relatório SEONR 1113972, afastando, com amparo em decisão proferida no Pedido de Providências nº 0004553-61.2016.2.00.0000, a voluntariedade na transferência, para o Operador Nacional do Registro Eletrônico de Imóveis (ONR), da gestão da Central de Registro Eletrônico de Imóveis do Estado de Goiás, então sob responsabilidade da Associação dos Notários e Registradores do Estado de Goiás, a autoridade impetrada teria incidido em ilegalidade. A parte impetrante, em abono dessa perspectiva, além de invocar os Provimentos nºs 47/2015, 89/2019 e 109/2020, todos da Corregedoria Nacional de Justiça, consigna (inaugural, fls. 21-3):
    “98. Frisa-se, não há qualquer decisão formal e objetiva que exclui a responsabilidade e gestão da Impetrante da Central Eletrônica de Registro de Imóveis de Goiás.
    99. Ademais, consta no relatório que ‘no tocante à Central Eletrônica de Serviços de Goiás, não há se falar em voluntariedade de adesão ao ONR’. Entretanto, Excelentíssimo Ministro, não há embasamento jurídico para fundamentar o posicionamento da Câmara de Regulação.
    100. O que está ocorrendo é um regime de exceção para o Estado de Goiás. Isso porque, todos os demais Estados da Federação estão tendo a prerrogativa de optar pela concessão ou não dos sistemas ao ONR.
    (…)
    104. Observa-se, assim, que a Ministra Corregedora, ao aprovar o relatório da Câmara de Regulação, violou princípios constitucionais, não oportunizando a defesa da Impetrante, decidindo de maneira diversa ao deliberado em reunião do Conselho Deliberativo do ONR.”
    3. Com respaldo nesses fundamentos, e sob invocação dos requisitos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, deduzidos os seguintes pedidos (inicial, fls. 26-7):
    “5.1 LIMINARMENTE e inaudita altera pars, a concessão de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, determinando a SUSPENSÃO DOS EFEITOS do Ato Coator inquinado (Decisão proferida no PROCESSO SEI/CNJ 00401/2021 – ID 1114089v12), para que a gestão da Central de Serviço Eletrônico Compartilhado do Estado de Goiás, continue confiada à Impetrante até o julgamento final deste mandamus.
    (…)
    5.4 NO MÉRITO, a concessão da segurança para DECLARAR INEFICAZ A DECISÃO proferida no PROCESSO SEI/CNJ 00401/2021 – ID 1114089v12, para assegurar a Impetrante a gestão da Central de Serviço Eletrônico Compartilhado do Estado de Goiás;”
    4. A autoridade impetrada prestou informações (evento 16).
    5. Por meio da Petição nº 83269/2021 (evento 29), a parte impetrante emendou a inicial, para requerer a inclusão do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (ONR) no polo passivo e requerer a respectiva citação.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Verifico que a decisão apontada como coatora, proferida no Processo SEI/CNJ 00401/2021, por meio da qual a Corregedora Nacional de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, aprovou o Relatório SEONR 1113972, consiste, na realidade, em mero desdobramento de deliberação anterior do Conselho Nacional de Justiça, exarada nos autos do PP nº 0004553-61.2016.2.00.0000, de que a impetrante teve inequívoca ciência em 02 de setembro de 2020.
    2. A propósito, transcrevo, por elucidativo, trecho das informações prestadas pela autoridade impetrada (evento 16, fls. 2-3; destaques no original):
    “Da análise dos autos do mandado de segurança, constata-se que a impetrante, apesar de apontar decisão prolatada por esta Corregedora como sendo o ato coator, questiona, em verdade, o ato que determinou a transferência da gestão da Central Eletrônica de Goiás para o Operador Nacional do Registro Eletrônicos de Imóveis (ONR). E tal ato foi proferido, com efeito, pelo Corregedor Nacional de Justiça, Ministro HUMBERTO MARTINS, no bojo do Pedido de Providências nº 0004553-61.2016.2.00.0000, em 30 de junho de 2020 (Id. 3949709), com o seguinte teor:
    Inicialmente, ressalto que a Corregedoria Nacional de Justiça editou o Provimento n. 89, de 18 de dezembro de 2019, que regulamenta o Código Nacional de Matrículas – CNM, o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, o Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado – SAEC, o acesso da Administração Pública Federal às informações do SREI, e estabelece diretrizes para o estatuto do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR.
    Ainda, observo que a matéria aventada no presente expediente – quanto ao funcionamento e implementação do Sistema de Registro de Imóveis no Estado de Goiás pela ANOREG –GO – perdeu o objeto durante o curso do procedimento, pois a atual regulamentação do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, no Provimento n. 89/2019, prevê, em seu art. 9º, o seguinte:
    “Art. 9º O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI será implementado e operado pelo Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR.”
    Diante da nova regulamentação da Corregedoria Nacional de Justiça, verifica-se que a existência de uma central de imóveis estadual tornou-se desnecessária, na medida em que o Provimento 89/2019, em seu art. 15, criou o Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado – SAEC, implantado e gerido pelo Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR, destinado, entre outras funções, ao atendimento remoto dos usuários de todas as serventias de registro de imóveis do País, por meio da internet.
    A desnecessidade de uma central estadual de imóveis é ratificada pelo disposto no art. 24, § 2°:
    “Art. 24. As centrais de serviços eletrônicos compartilhados são criadas pelos respectivos oficiais de registro de imóveis, mediante ato normativo da Corregedoria-Geral de Justiça local.
    §2° Onde não seja possível ou conveniente a criação e manutenção de serviços próprios, o tráfego eletrônico far-se- á mediante central de serviço eletrônico compartilhado que funcione em outro Estado ou no Distrito Federal ou exclusivamente pelo SAEC”.
    Portanto, a discussão posta nos autos deve observar, fielmente, todas as regras estabelecidas no Provimento n. 89/2019 da Corregedoria Nacional de Justiça, sendo inválidas as normas estaduais que conflitarem com seus dispositivos, nos termos do art. 34.
    Assim, entendo que o Sistema de Registro de Imóveis do Estado de Goiás deixou de ser gerido e implementado pela ANOREG – GO e passou a ser de responsabilidade do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR, nos termos do art. 15, c/c o art. 24 do Provimento n. 89/2019 da Corregedoria Nacional de Justiça.
    Ante o exposto, julgo extintos os presentes autos em razão da perda superveniente do objeto, razão pela qual determino o arquivamento do feito. (grifos nossos)
    Ocorre que, nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016/2009, o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. Nos autos do mencionado Pedido de Providências, nota-se que a impetrante teve ciência do ato impugnado (decisão proferida pelo Ministro HUMBERTO MARTINS) em 02 de setembro de 2020, por intermédio do Id. 4107185, quando juntou petição se insurgindo contra a decisão que determinou a transferência da gestão da Central Eletrônica de Goiás para o ONR.
    (…)
    No que toca ao argumento da impetrante de que o reconhecimento da perda do objeto não constitui decisão apta a afastar a responsabilidade e gestão da impetrante sobre a Central Eletrônica de Goiás, verifica-se que o mencionado pronunciamento administrativo constituiu-se em comando formal e cogente para a transferência da Central goiana ao ONR, e a menção de perda do objeto se dá em razão da superveniente publicação do Provimento CNJ nº 89/2019, ou seja, ao entendimento de Sua Excelência, o Ministro HUMBERTO MARTINS, a existência de uma central de serviços compartilhados perdeu a razão de ser com a edição de tal ato normativo, na medida em que cabe ao ONR a implantação e gestão tanto do SAEC como do SREI em todo o território nacional. Decisão essa, aliás, em face da qual a própria impetrante se insurgiu nos autos do Pedido de Providências nº 0004553-61.2016.00.0000 (Id. 4107185).
    (…)
    Quanto ao argumento de que esta Corregedora, ao aprovar o relatório da Câmara de Regulação, teria violado os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, há que se rememorar que as decisões tomadas pela Corregedoria Nacional de Justiça, na atual gestão, apenas mantiveram o teor da decisão prolatada pelo anterior Corregedor Nacional de Justiça. Caso houvesse, por hipótese, qualquer inconformismo da parte, deveria ter sido manifestado no devido tempo e modo.”
    3. Assentadas essas balizas, resulta claro que o ato da Corregedoria Nacional de Justiça que determinou a transferência da Central de Registro Eletrônico de Imóveis do Estado de Goiás ao ONR, à luz do Provimento CNJ nº 89/2019, foi a decisão proferida, em 30 de junho de 2020, nos autos do PP nº 0004553-61.2016.2.00.0000.
    4. Nessa perspectiva, como asseverado nas informações, afigura-se ausente o próprio interesse de agir da parte impetrante, uma vez que, mesmo em hipótese de concessão da ordem quanto ao ato que aprovou o Relatório SEONR 1113972, remanesceriam os efeitos da deliberação exarada no PP nº 0004553-61.2016.2.00.0000 e, portanto, a imposição da transferência questionada.
    5. De outro lado, ainda que se compreendesse, por premissa, impetrado o presente writ contra a própria deliberação original do CNJ, inafastável a ciência em 02 de setembro de 2020, pela ANOREG-GO, da decisão proferida pela Corregedoria Nacional de Justiça em 30 de junho de 2020, a conduzir à conclusão de que veiculado, o presente mandado de segurança, depois de escoado o prazo de 120 dias previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009, uma vez protocolado em 12 de agosto de 2021.
    6. Destaco que, no recente julgamento da ADI nº 4296, esta Suprema Corte confirmou a constitucionalidade do art. 23 da Lei nº 12.016/2009.
    7. Anoto, a título de obiter dictum, que, à luz das informações prestadas, não se positiva a alegação de que a Central de Registro Eletrônico de Imóveis do Estado de Goiás estaria recebendo tratamento diferente do dispensado às demais centrais estatuais. No aspecto, eis o consignado pelo CNJ (evento 16, fl. 6):
    “No que mais importa, vale ressaltar que as centrais de serviços eletrônicos compartilhados existentes nos Estados estão sendo transferidas para a administração e gestão do ONR, consoante a previsão existente no já citado artigo 16 do Provimento CNJ nº 109/2020. A Central Eletrônica de Imóveis de São Paulo (administrada pela ARISP), e que também é utilizada pelos Estados do Acre, Amapá, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rondônia e Roraima, foi transferida ao ONR, que já está no controle e assumindo o custeio das atividades. De igual sorte, o ONR também já está autorizado a custear as Centrais Eletrônicas dos Estados de Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, na forma da decisão desta Corregedoria Nacional. E as demais seguirão o mesmo caminho.”
    8. Vale dizer que, segundo afirma a Corregedoria Nacional de Justiça, à luz dos normativos de regência, não só a Central de Registro Eletrônico de Imóveis do Estado de Goiás será transferida ao ONR, mas todas as centrais estaduais.
    9. Ante o exposto, prejudicado o exame do pedido de medida liminar, indefiro a inicial do mandado de segurança, com base no art. 10 da Lei nº 12.016/2009.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora